Tribunal: TJPA
Processo: 0805951-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805951-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM A SER APREENDIDO ÀS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA. NECESSIDADE DESSA QUESTÃO SER ANALISADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na forma do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, os créditos decorrentes de contratos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, no entanto, esse mesmo dispositivo legal prevê que durante o período de 180 dias que sucedem o deferimento do processamento da recuperação, os bens essenciais à empresa recuperanda não podem ser vendidos ou retirados do seu estabelecimento

2.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de relativizar a regra prevista no §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/05 de modo a permitir que os bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda, objeto de contratos de alienação fiduciária, permaneçam em sua posse, ainda que já ultrapassado o prazo de 180 dias.

3.

No caso dos autos, o bem objeto da ação de busca e apreensão se trata de uma perfiladeira para fabricação de telhas metálicas e que, segundo a Agravante, seria essencial as suas atividades porque é utilizada para fabricação de telhas trapézio que são um dos principais itens de venda da recorrente e que representa maior margem de lucro, melhorando o Custo de Mercadoria Vendidas (CMV).

4.

Contudo, a análise sobre a essencialidade do bem não pode ser feita nem por este juízo recursal e nem pelo juízo da Ação de Busca e Apreensão, haja vista que, conforme já definido pelo STJ, compete ao juízo da recuperação judicial realizar referida análise.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para suspender a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do dado em garantia, determinando que o juízo de origem submeta ao juízo da recuperação judicial a avaliação sobre a essencialidade do bem.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AÇO BELEM COMERCIAL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0806716-98.2018.8.14.0006), movida Banco Bradesco S.A., cujo teor a seguir se transcreve:

“(...)autor, a este Juízo cumpre o dever de examinar o provimento urgente pretendido. Entende este Julgador que, constatada no caso a presença dos requisitos ensejadores da liminar, cabe ao magistrado concedê-la, não se cogitando de mera faculdade. O pedido em apreço encontra amparo no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que exige apenas comprovação da mora ou inadimplemento do devedor para concessão de liminar de busca e apreensão. A mora resta configurada pela notificação extrajudicial do débito apontado, realizada em endereço aparentemente correto, estando, portanto, preenchido o pressuposto processual específico a revelar a existência da fumaça do bom direito, especialmente se for considerada a aparência de validade do contrato celebrado entre as partes. Ao credor foi transferido o domínio resolúvel e a posse indireta do bem alienado, independentemente da tradição efetiva. Presente, portanto, o fumus boni iuris. De outra parte, por maior que seja a celeridade empregada no caso, a demora na entrega da prestação jurisdicional está configurada pela simples tramitação do processo, podendo acarretar prejuízo ao autor pela deterioração e pela simples utilização do bem objeto do litígio. Configurado, também, o periculum in mora.

Chega-se ao conhecimento deste juízo que a empresa demandada encontra-se em recuperação judicial; no entanto, o pedido formulado pelo autor não se submete ao juízo recuperacional, já que se trata de exceção amparada pelo art. 49, §3º, da lei nº 11.101/2005. Ante o exposto, concede-se a liminar, a fim de determinar a imediata busca e apreensão do bem descrito na exordial, inclusive com o auxílio de força policial e demais diligências necessárias. (...)”

Em suas razões recursais, a agravante argui, em sede de preliminar, nulidade da decisão por dois argumentos: o primeiro porque o juízo singular desconsiderou os argumentos contidos na contestação apresentada; o segundo porque desconsiderou por completo as manifestações apresentadas pela ora recorrente informando acerca da existência do deferimento do processamento da recuperação judicial, a sujeição do crédito pretendido pelo banco à recuperação judicial e a essencialidade do bem às atividades desenvolvidas pela agravante. No mérito, defende a reforma da decisão em virtude de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa recorrente e, por conta disso, todas as ações contra ela estariam suspensas, inexistindo razões para o prosseguimento da busca e apreensão. Argumenta que o débito buscado na ação originária foi constituído em data anterior ao pedido de recuperação e, por isso, estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Alega também que o bem que o banco agravado pretende buscar e apreender é essencial às atividades da empresa agravante, posto que se tratar de máquina que tem por objetivo a fabricação de telhas trapézio, sendo este um dos principais itens de venda da recorrente. Além disso, arguiu que o juízo recuperacional é o único competente para deliberar sobre os atos de expropriação de bens essenciais da empresa em recuperação judicial.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada com o fito de obstar a busca e apreensão do bem essencial às atividades empresariais da agravante, extinguindo-se o feito ou determinando sua suspensão até ulterior cumprimento do plano recuperacional.

Em decisão ID 2043039 concedi efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimada, a instituição financeira não apresentou contrarrazões conforme certidão ID 2360786.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome de advogado da agravante, devendo a Secretaria providenciar as alterações necessárias no sistema PJE
.

Belém, 21 de fevereiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Não obstante a agravante tenha suscitado duas preliminares de nulidade em virtude de cerceamento de defesa, vislumbro que as mesmas se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento pelas razões que passo a explicar.

Conforme dito quando da apreciação do efeito suspensivo e diferente, sabe-se que, na forma do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005, os créditos decorrentes de contratos garantidos por alienação fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e, por isso, não, a princípio não haveria impedimento para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem garantido fiduciariamente. No entanto, esse mesmo dispositivo legal prevê que durante o período de 180 (cento e oitenta dias) que sucedem o deferimento do processamento da recuperação, os bens essenciais à empresa recuperanda não podem ser vendidos ou retirados do seu estabelecimento. Veja-se:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial
todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

§3º Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito

não
se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não
se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei
, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de relativizar a regra prevista no §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/05 de modo a permitir que os bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda, objeto de contratos de alienação fiduciária, permaneçam em sua posse, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA.

1. Ação ajuizada em 03/09/2012. Recurso Especial interposto em 19/08/2016 e concluso ao Gabinete em 24/03/2017. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva.

3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial deve ser pleiteada de forma apartada, não se admitindo sua inserção nas próprias razões recursais. Precedentes.

4.
O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
. Precedentes.

5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial,
o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, §3º, da Lei 11.101/05). Precedentes.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1660893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017).

Assim, embora já tenha decorrido o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta dias), conforme consulta aos autos virtuais da ação de recuperação judicial da empresa agravante (proc. nº 0812252-27.2017.8.14.0006), faz-se necessário saber se o bem a ser apreendido é essencial ou não às atividades da agravante e, em caso, positivo, a sua posse deve ser mantida com a empresa como forma de garantir a superação da crise enfrentada, homenageando o princípio da preservação da empresa.

No caso dos autos, o bem objeto da ação de busca e apreensão se trata de uma perfiladeira para fabricação de telhas metálicas e que, segundo a agravante, seria essencial as suas atividades porque é utilizada para fabricação de telhas trapézio que são um dos principais itens de venda da recorrente e que representa maior margem de lucro, melhorando o Custo de Mercadoria Vendidas (CMV).

Contudo, a análise sobre a essencialidade do bem não pode ser feita nem por este juízo recursal e nem pelo juízo da ação de busca e apreensão, haja vista que, conforme já definido pelo STJ, compete ao juízo da recuperação judicial realizar referida análise, conforme se verifica dos precedentes abaixo transcritos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL.

1. Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência,
que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação
(art. 49, § 3º, da LRF).

2. É inviável, na estreita sede do conflito de competência, a deliberação acerca da natureza extraconcursal do crédito, o que é da estrita competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Cível de Sertanópolis/PR.

(STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018)

Assim, entendo, que a questão sobre a essencialidade do bem a ser apreendido deve ser primeiramente submetida à apreciação nos autos da recuperação judicial e, após, decidido nesses autos acerca do cabimento ou não do deferimento da medida, sendo de rigor, portanto, a reforma da decisão agravada para suspender a liminar concedida para que, antes do cumprimento do seu cumprimento, seja submetido ao juízo da recuperação judicial a avaliação sobre a essencialidade do bem objeto da busca e apreensão.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para suspender a decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do dado em garantia, determinando que o juízo de origem submeta ao juízo da recuperação judicial a avaliação sobre a essencialidade do bem.

É voto.

Belém, 17/03/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/04/2020